Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-12.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 HORAS. AUSÊNCIA DE CONSEQÜÊNCIAS MAIS GRAVOSAS À CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO SUBSIDIA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
2. A autora suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a análise do pedido principal da ação. Rejeito a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, porquanto o destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes. PRELIMINAR REJEITADA.
3. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos elencados na petição inicial, em ação de indenização por dano moral, em decorrência de atraso de voo para embarque de 3:55 (três horas e cinquenta e cinco minutos).
4. Inconformada, a autora interpôs recurso, no qual alega, em síntese, que a prática de overbooking é ilegal e que, por conta do atraso e realocação em outro voo, a empresa ré falhou na sua prestação de serviço, deixando de cumprir com sua obrigação primária de zelo e cuidado com seus clientes, a expondo a um constrangimento ilegítimo, o que gera dever de indenizar.
5. Não há controvérsia com relação ao cancelamento do voo inicialmente contratado, uma vez que a ré não nega, pelo contrário, confirma a ocorrência dos fatos. Embora a negativa de embarque de início tenha decorrido de falha da empresa aérea (prática de overbooking), o dano moral não restou configurado, uma vez que a empresa não deixou a autora à própria sorte, uma vez que foi oferecido a ela outro voo em horário próximo ao anteriormente marcado.
6. A jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de outros órgãos do Poder Judiciário, tem firmado o entendimento de que o só atraso do transporte aéreo em tempo menor do que 4 (quatro) horas, sem maiores repercussões no seio social, familiar e econômico enquadram-se nos limites da tolerância e não é suficiente a configurar dano moral indenizável.
7. Nesse contexto, não se mostram visíveis nem a ilegalidade da conduta da Cia Aérea e nem o prejuízo da parte autora. De fato, cancelamentos de voos são eventos rotineiros no transporte aéreo e o dever das companhias aéreas, em razão dos cancelamentos, é a realocação em voo mais próximo e assistência ao passageiro, e isso foi feito.
8. Diante do todo o exposto, o remanejo do voo, sem causar maiores consequências na vida cotidiana da autora, e havendo a companhia aérea oferecido alternativas razoáveis para a resolução do impasse, não rende ensejo à reparação por dano moral.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
11. Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorário advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Lei n. 9.099/95, Art. 55).